Tribunal: TJPA
Processo: 0813906-57.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10926 - Prova Ilícita
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813906-57.2023.8.14.0000

PACIENTE: JHONNILSON CARVALHO DOS SANTOS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE URUARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – NULIDADE PROCESSUAL – REVISTA VEICULAR E PESSOAL – AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES – NÃO EVIDENCIADO – PRESENÇA DE ELEMENTOS A JUSTIFICAR A ABORDAGEM POLICIAL – ORDEM DENEGADA.

1.

Os depoimentos prestados indicam que a ronda policial na entrada da cidade é ação contínua e rotineira em preservação da segurança pública.

2.

A abordagem do veículo ocorreu em razão da expressiva velocidade em trafegar, elevada ao avistar a viatura policial, com mudança de direção e não tendo sido atendida a sinalização de parada, sendo necessária a perseguição para alcançar e abordar o automotor, local onde foi encontrada expressiva quantidade de droga.

3.

Presença de elementos objetivos a justificar a revista pessoal e veicular.

4.

Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta e um dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, para anular provas, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Ronaldo Ferreira Marinho, em favor do nacional JHONNILSON CARVALHO DOS SANTOS, contra ato do douto juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Uruará/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relata o impetrante que o paciente foi condenado pela acusação da suposta prática do delito capitulado no art. 33, da Lei de nº 11.343/2006, autos do processo crime de nº 0006747-34.2019.8.14.0066, em que alega ilegalidade nas provas colhidas em abordagem policial sem justa causa, que serviram de lastro probatório à sua condenação.

Ao final, requer a concessão da medida liminar para declarar a nulidade processual, ante a ilegalidade das provas, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Na Id 15893233 indeferi a medida liminar, requisitando informações que foram prestadas na Id 15950984, constando manifestação do Ministério Público pelo não conhecimento da ordem por inadequação da via eleita, Id 15990719.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, para anular provas, impetrado em favor do nacional JHONNILSON CARVALHO DOS SANTOS, condenado pela prática do delito capitulado no art. 33, da Lei de nº 11.343/2006, sob o argumento de nulidade em abordagem policial sem justa causa.

A impetração tem como objetivo o reconhecimento e declaração de existência de nulidade processual, por busca pessoal e veicular sem justa causa, art. 240, do Código de Processo Penal, realizada em abordagem policial, requerendo, assim, a absolvição do paciente da condenação à pena definitiva de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime aberto, pelo crime de tráfico de drogas. Art. 33, da Lei de nº 11.343/06.

Os argumentos utilizados na impetração foram analisados em audiência de instrução e julgamento, ato coator juntado na Id 15889222, tendo o juízo
a quo
assim se manifestado:

“Preliminarmente, inicialmente, rechaço a alegação de nulidade da abordagem policial, tendo em vista que, conforme depoimentos prestados em juízo, a abordagem policial se baseou em fundadas suspeitas, consubstanciadas na mudança repentina de destino com aceleração incomum que justificaram a abordagem supramencionada”.
<sic>

Constata-se que a abordagem policial ocorreu com fundadas razões, eis que o veículo estava sendo conduzida com velocidade incomum, tendo alterado sua trajetória ao se deparar com a presença da viatura policial, que se encontrava em atividade rotineira de ronda na estrada de saída/entrada da cidade, sendo necessária a perseguição veicular para que os elementos ocupantes obedecessem o sinal de parada.

Nesse sentido, junta-se do c. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA VEICULAR. TESE NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL. ALTERAÇÃO DESSE ENTENDIMENTO QUE DEMANDA REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A tese de nulidade da busca veicular não foi examinada perante o Tribunal de origem, razão pela qual resta afastada a competência desta Corte Superior para conhecimento da matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.

2. O art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal - CF assegura a inviolabilidade do domicílio. No entanto, cumpre ressaltar que, consoante disposição expressa do dispositivo constitucional, tal garantia
não
é absoluta, admitindo relativização em caso de flagrante delito.

Acerca da interpretação que deve ser conferida à norma que excepciona a inviolabilidade do domicílio, o Supremo Tribunal Federal - STF, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, assentou o entendimento de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados".

3. No caso dos autos, os policiais realizavam patrulhamento em local conhecido como ponto de tráfico
e avistaram três indivíduos em atitude suspeita, sendo que dois deles conseguiram fugir
,
realizando-se a abordagem apenas do paciente
.
Na ocasião
, foram encontradas 19 pedras de crack escondidas sob o telhado de uma das casas e, somente após essa primeira apreensão, os policiais se dirigiram à residência do paciente, onde localizaram mais droga. Nesse contexto, entendo que presente a justa causa para ingresso na residência, razão pela qual não há nulidade das provas por violação de domicílio.

4. Além disso, ante os elementos fáticos extraídos dos autos, para acolher a tese da defesa de nulidade por violação domiciliar, desconstituindo os fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias a respeito da existência de elementos previamente identificados que denotavam a prática de crime permanente no interior da residência, seria necessário o reexame de todo o conjunto probatório, providência vedada em habeas corpus, procedimento de cognição sumária e rito célere.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 812.607/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023.)”.

Pelo exposto, conheço e denego a ordem.

É o voto.

Belém, 09/11/2023